Tribunal: TJDFT
Processo: 0737207-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legislação pátria confere poderes ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, entre as quais, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial.

2. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer, estipulada em sentença, a cumpri-la pessoalmente, preceito através do qual é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação.

3. Os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa cominatória, de observância necessária conforme comando expresso no art. 8o do CPC, devem estar associados a medida de eficiência e efetividade na definição da medida coercitiva a ser aplicada à parte que descumpre obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

4. A capacidade financeira do executado deve ser considerada como fator de ponderação entre os critérios para a quantificação da multa cominatória, porque o caráter pedagógico e inibitório de que se reveste tal medida não terá efetividade se inviável o cumprimento da obrigação pecuniária, tampouco se irrisória se mostrar. Majoração da multa que não propicia o enriquecimento sem causa do exequente.

5. Obstinação do executado, instituição financeira que nenhuma dificuldade demonstra ter para cumprir a ordem judicial a ele dirigida, de maneira que, diante da ausência de elementos argumentativos e de prova com aptidão para afastar a certeza de que o comando para apresentar os documentos discriminados nos autos é de realização fácil e acessível apenas ressalta o desinteresse e a indiferença da instituição financeira, que deliberadamente opta por não adimplir a obrigação a ela imposta por decisão judicial, mostra-se necessária a majoração da multa imposta para o dobro dos valores diário e limite inicialmente fixados.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.